Tribunal: STF
Processo: Rcl 65920
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação recebidos como agravo regimental. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Terceirização por “pejotização”. 4. Alegação de concretização do trânsito em julgado anteriormente à propositura da inicial. Não ocorrência. 5. Processo em curso. Necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF. 6. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. Coisa julgada inconstitucional. ADPF 324 julgada em data anterior àquela a que a parte pretende retroagir. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.